Tribunal: TJMT
Processo: 1010233-27.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010233-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (ADVOGADO), JORGE LEONEL SIERRA APONTE (INTERESSADO), Juízo da 2ª Vara Criminal de Cáceres (INTERESSADO), ALEXANDRE DANTAS EMILIANO - CPF: 030.886.811-09 (INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. G. D. O. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, COM MEDIDAS CAUTELARES.EM DISSONÂNCIA DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
– PRISÃO
EM FLAGRANTE RELAXADA E DECRETADA A
PREVENTIVA – 1.
ALEGADA
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CUSTÓDIA PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO –
COMPETÊNCIA DO JUIZ-PRESIDENTE DA

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA PARA TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NOS

TERMOS DO ART. 310, DO C
ÓDIGO DE
P
ROCESSO
P
ENAL E ART.
1º,

II,
DO
P
ROVIMENTO N.
12/2017-CM
-TJMT – 2.
INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
GRAVIDADE ABSTRATA DO TIPO PENAL IMPUTADO A
O PACIENTE QUE NÃO BASTA PARA MANTER A PRISÃO
PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º
,
C/C
ART.
319 DO REFERIDO
CODEX
–
3
. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MEN
OS GRAVOSAS
.

1.
De acordo com o
art. 310 do Código de Processo Penal e

art. 1º, inc. II, do Provimento n. 12/2017-CM
desta Corte de Justiça, cabe ao magistrado, durante a audiência de custódia,
avaliar a
regularidade da prisão em flagrante, bem como a necessidade de decretar a prisão
preventiva
ou
a possibilidade de substituição da prisão cautelar em medidas cautelares diversas da prisão.

2.
Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade abstrata do crime, porquanto restou demonstrada a desnecessidade da medida extrema no caso em tela, eis que o juízo de primeiro grau não apresentou elementos concretos que embasassem a sua decisão, tendo em vista que a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito não foram devidamente comprovadas, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos dos
arts
. 321, 282, § 6º
c/c art. 319 do Código de Processo Penal.

3
. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jorge Leonel
Sierra

Aponte
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de

Cáceres
-
MT
.

Colhe-se destes autos que o paciente fo
i
preso em flagrante no dia
5 de junho de 2021
,
cuja custódia foi relaxada durante audiência de cust
ódia
e decretada a prisão
preventiva

no
Auto de Prisão em Flagrante
n.
100
3955
-
89
.2021.8.11.000
6
,

em trâmite no juízo acima mencionado,
por suposta prática do
crime tipificado no art. 217-A
,
do Código Penal
.

Assevera,
o impetrante
que a competência do
j
uízo de c
ustódia se exauriu

quando do rela
xamento da prisão em flagrante e que ele
não
teria
competência para a conversão da

prisão em preventiva,
de acordo com
o
disposto no
Provimento n. 12/2017-CM
, desta Corte de Justiça
.

Forte nessas razões, liminarmente, requereu a restituição do
status
libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; pleiteand
o, subsidiariamente, a substituição
da prisão preventiva em prisão domiciliar
;
e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva
.

O pedido de urgência foi

indeferido pelo Desembargador Pedro Sakamoto, em substituição legal, pelas razões encartadas no ID 90913495 e s
olicitadas as informações de estilo, estas foram prestadas por intermédio do expediente que se vê no ID
91458995
, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do processo originário
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID
94363973
, opina pela
denegação
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, procedendo-se, consoante pedido formulado
(ID 90493462
, p.
5
), a intimação do advogado
Alexandre Dantas Emiliano
, inscrito na OAB/MT sob o n.
28
.
236
, acerca da submissão deste processo
ao
crivo da Segunda Câmara Criminal, a fim de que possa fazer a sustentação oral de suas teses.

V O T O R E L A T O R

No tocante
a alegação de que
a competência d
o
“
Juízo de Custódia se exauriu quando do relaxamento da prisão em flagrante, não tendo competência para a conversão da prisão em preventiva
”
,
tem-se que essa tese
não se mostra

pertinente,
porquanto
o art. 1º,
inc.
II, do Provimento n. 12/2017-CM
desta Corte de Justiça
é claro ao
prev
er

a

possibilidade d
e
o magistrado
, presidente da
audiência de custódia
,
avaliar a necessidade de conversão da prisão em flagrante em

preventiva
, bem como a possibilidade de substituição da prisão cautelar em medidas cautelares diversas da prisão
.

A
lém disso, o
art. 310 do Código de Processo Penal
preconiza
:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e,
nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente
:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019
)

(Vigência)

I
-
relaxar
a prisão ilegal
; ou

(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011
).

II -
converter
a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do
art. 312 deste Código
,
e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou
(
Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011
).

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.
(Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011
).

Destacamos

No entanto, n
o
que diz respeito
ao decreto de prisão preventiva, é forçoso concluir que
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea
para
justificar a custódia cautelar do paciente,

uma vez que, embora
tenha se reportado à presença de
um
dos requisitos autorizadores para a decretação do cárcere cautelar
reprochado
qual seja: a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito,
a
constrição da sua liberdade é de todo desproporcional.

A propósito, o
magistrado relaxou
a prisão
em flagrante
do paciente
e decretou-lhe a
preventiva pelas seguintes razões:

[...] em face da absoluta ausência de situação
flagrancial
, nos termos do art. 310, inciso I, do CPP e art. 5º, inciso LXV, da CRFB/88,
RELAXO
a prisão do indiciado
JORGE LEONEL SIERRA APONTE
.

Porém,
deixo de determinar a expedição de alvará de soltura, tendo em vista a presença dos requisitos da prisão preventiva que abaixo serão analisados detalhadamente.

Com efeito, não há impedimento da decretação da preventiva do custodiado.

A
materialidade
e a
autoria delitiva
encontram-se estampadas no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência Policial, Auto de Exibição e Apreensão, termos de declarações prestadas perante a Autoridade Policial, bem como demais
elementos juntado
aos autos.

Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5º, inciso LXI.

Assevero que nesta quadra processual a dúvida pende em favor da sociedade e não do flagrado (princípio do
in dubio pro
societate
).

Nesse sentido:

“Prisão preventiva. Prova bastante da existência do crime e suficientes indícios de autoria, para efeito de tal prisão. Não se pode exigir, para esta, a mesma certeza que se exige para a condenação. Princípio da confiança nos juízes próximos das provas em causa, dos fatos e das provas, assim, como meios de convicção mais seguros do que os juízes distantes. O in dubio pro reo vale ao ter o juiz que absolver ou condenar; não, porém, ao decidir se decreta, ou não, a custódia preventiva”
(RTJ 64/77)
.

Compulsando os autos, de acordo com o relatório policial e depoimento das testemunhas, tem-se que os fatos narrados estão em perfeita sintonia.

No caso em liça,
é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a
ordem pública
, de sorte que a permanência dos autuados em liberdade no seio da comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de insegurança
, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, se em liberdade permanecerem.

In
casu
,
mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito a periculosidade social do agente, haja vista as declarações presta
.

Nesse influxo de ideias, denota-se que o risco – pautado em conclusão de ordem inevitável – de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos indiciados, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se tratam de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de
risco à ordem pública
.

Nesse sentido,
Mutatis mutandis
, outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in
verbis
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015; Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.)

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a

forma de execução, a conduta do agente, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem

pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

Além do mais, vale-se ressaltar que a inação, que traduz a inexistência de reação por parte do Estado

em infrações penais deste jaez, redundará em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para

com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da ordem pública.

Nesse sentido:

(...)

Por fim,
o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal
.

Portanto,
uma vez comprovada a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, é passível de decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Ante o exposto,
DECRETO
a prisão preventiva
JORGE LEONEL SIERRA APONTE
, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP.

EXPEÇA-SE O COMPETENTE MANDADO DE PRISÃO
junto ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), conforme determina o item 1.777, da CNGC/MT.

Aguarde-se a conclusão do IPL,
atentando-se quanto ao prazo de conclusão por se tratar de réu preso
.

Distribuído o Inquérito Policial, traslade-se, se necessário, cópia do presente auto para aquele e, após,

arquive-se.

Comunique-se a autoridade policial.

[...].
(ID 90493464 – p. 4/5
)

Destacamos

Ve
rifica-se
da pesquisa realizada nos autos originários pelo sistema PJE de 1º grau nos autos do Inquérito Policial n. 1003955-89.2021.8.11.0006
(ID 60580316)
que no dia 14 de julho deste ano, ao examinar o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a condutora do feito, após ouvir o Ministério Público, manteve-a sob os seguintes fundamentos:

[...]
O Juízo Plantonista relaxou a prisão em flagrante delito e decretou a prisão preventiva de Jorge Leonel
Sierra
Aponte, por se encontram presentes a materialidade delitiva, indícios de autoria, bem como garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (id. 57396334).

Pois bem, sabe-se que a prisão será revogada quando se verificar a falta de motivo para que ela subsista, consoante reclama o art. 316, do Código de Processo Penal, contudo,
a defesa não demonstrou a superveniência de fato novo que autorize e credencie a conclusão de que os motivos que deram suporte fático a manutenção da segregação cautelar do requerente restam superados por posteriores modificações no contexto estabelecido
.

Como se extrai,
o decreto preventivo emanado teve como fundamento a necessidade de garantir a ordem pública, argumentando a presença dos fundamentos do art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP, ocasião em que se assentou que háindícios suficientes de autoria e materialidade do delito,aferidos através dos elementos existentes na representação policial
, tais como o boletim de ocorrência,e oitiva de testemunhas, bem como o recebimento da peça acusatória, restando devidamente demonstrado, ao menos em tese, o envolvimento do increpado na prática delituosa –
fumus
comissi
delicti
.

No que
pertine
ao
periculum
libertatis
, permanece evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema, com fundamento na
garantia da ordem pública,
ante o gravíssimo comportamento caracterizador da periculosidade social do agente
e o
modus operandi
narrado pelas testemunhas Ermenegildo, Benedito e
Adriele
Thais.

Ademais, em que pese a defesa alegar a presença de condições pessoais favoráveis do agente, é certo que os bons predicados, por si só, não são óbice à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
[...]

Destacamos

Vê-se,
pois, do decreto
de prisão preventiva e do édito que o manteve,
acima transcrito
s
, que o
s
seu
s
prolator
es não apontaram
motivação válida pel
a
s quais a prisão cautelar do paciente se torna indispensável. Assim, considerando que o magistrado
plantonista e
a
presidente do feito,
se report
aram
, tão somente, à gravidade do crime atribuído ao acusado, é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição de sua liberdade é medida
desproporcional
, porque não se verifica, na espécie, o
periculum
libertatis
justificado em elementos concretos,

que é um
requisito essencial à m
anutenção da medida constritiva da
liberdade
.
Além disso, não se pode olvidar que ele ostenta predicados favoráveis, é primário,
com
família constituída e um filho de pouco mais de 5 (cinco) meses de vida
,
além de
ter
residência fixa
diversa da suposta vítima,
de modo que a gar
antia
da ordem pública pode ser elidida por medidas menos gravosas do que a prisão.

Ademais,
não se pode olvidar que,
no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Além disso,
é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do tipo penal do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (POR DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE DECRETA A RESTRIÇÃO CAUTELAR FUNDADA APENAS NA GRAVIDADE EM ABSTRATO DO DELITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO (ART. 319, CPP).

1.
No caso, a decisão de primeiro grau não apontou elementos concretos, aptos a demonstrar a necessidade da prisão cautelar.

2. Evidenciado que a situação fática dos autos se mantém inalterada, necessário maior acuidade na análise dos fundamentos da decretação da prisão cautelar, em razão do lapso transcorrido entre a data dos fatos, o fato de o paciente manter-se há anos longe do convívio das vítimas e por comparecer a todos os atos processuais praticados até o momento.

3.
Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a prisão cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade, devendo-se sempre verificar se existem medidas alternativas à prisão adequadas ao caso concreto. Precedente
.

4. Ordem concedida para assegurar ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento do mérito da ação penal, mediante o cumprimento das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, II, III e IV, do Código de Processo Penal, salvo prisão por outro motivo, fundamentadamente.

(HC 339.694/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017,
DJe
07/04/2017)
Destacamos

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO EMBASADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS CRIMINOSOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art.

282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3.
Há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
.

4. Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para substituir a cautelar da prisão pelas medidas alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal.

(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018,
DJe
28/02/2018).
Destacamos

Todavia,
não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente
que, em tese, teria no ano de 2020 praticado atos libidinosos com a sua sobrinha de apenas 6 (seis) anos de idade
, daí por que é prudente a
substituição da
sua prisão
preventiva pelas seguintes
medidas cautelares
:

(i
)
comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
ii
)
proibição de ausentar-se da comarca sem prévia autorização do Juízo, devendo, o beneficiário, comunicar aquela autoridade judiciária, imediatamente, acerca de eventual mudança de endereço, fornecendo o novo lugar em que poderá ser intimado dos atos processuais
;

(
iii
)
proibição de se aproximar, ou de qualquer forma manter contato com a vítima e seus familiares.

Posto isso, em dissonância d
o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Jorge Leonel
Sierra
Aponte
;

por
consequência,
concedo

em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de ofício à autoridade acoimada de coatora, comunicando-lhe os termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as cautelas e medidas pertinentes para o seu cabal cumprimento, alertando para que fiquem consignados nos autos: a aceitação do cumprimento de tais condições pelo paciente e as informações acerca de todos os endereços onde ele poderá ser encontrado, advertindo-o, ainda, que o descumprimento das medidas alternativas ora deferidas importará em imediata expedição de mandado de prisão contra sua pessoa.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021